Tribunal: TJPA
Processo: 0016180-27.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016180-27.2019.8.14.0401

APELANTE: JHULYANE SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CO-CULPABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Jhulyane Siqueira da Silva
contra sentença proferida pela
9ª Vara Criminal da Capital/PA
, que a condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime de
roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70 do Código Penal)
.
A defesa requereu: (i) a
redução da pena-base
ao mínimo legal, alegando
inidoneidade na valoração da culpabilidade
; (ii) o reconhecimento das
atenuantes da confissão espontânea
e da
co-culpabilidade
; e (iii) a
modificação do regime inicial
de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a fundamentação utilizada para majorar a pena-base com base na
culpabilidade
é idônea;
(ii) analisar se é cabível o reconhecimento das
atenuantes da confissão espontânea
e da
co-culpabilidade
; e
(iii) examinar a possibilidade de
modificação do regime inicial
de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da
culpabilidade
foi devidamente fundamentada, considerando-se o
modus operandi
do crime — praticado em uma residência, durante uma festa de aniversário, com a presença de diversas vítimas e uso de simulacro de arma de fogo —, o que evidencia
maior reprovabilidade da conduta
e
alto grau de periculosidade
, legitimando o aumento da pena-base conforme o art. 59 do Código Penal e a
Súmula nº 19 do TJPA
.

A
atenuante da confissão espontânea
foi reconhecida e aplicada pelo juízo a quo, reduzindo a pena em
1/3
, mas sem ultrapassar o mínimo legal, conforme a
Súmula 231 do STJ
, que impede a fixação de pena abaixo do piso previsto em lei.

A
atenuante genérica da co-culpabilidade (art. 66 do CP)
não foi comprovada, por ausência de demonstração de que a condição socioeconômica da ré tenha sido causa determinante da conduta delituosa. Ainda que reconhecida, sua aplicação seria inviável diante da limitação imposta pela
Súmula 231 do STJ
.

O regime inicial
semiaberto
mostra-se adequado, diante do quantum da pena aplicada e da ausência de circunstâncias que autorizem regime mais brando (art. 33, § 2º, b, do Código Penal).

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada, sendo incabível a revisão da pena-base em sede recursal quando o juiz observou os parâmetros legais e a proporcionalidade da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação da culpabilidade pode justificar o aumento da pena-base quando evidenciado grau acentuado de reprovabilidade da conduta.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

A atenuante genérica da co-culpabilidade exige prova de que a condição social do agente foi determinante para a prática do delito.

O regime semiaberto é adequado à pena fixada em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito, inexistindo circunstâncias que recomendem regime mais brando.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 33, § 2º, b; 59; 65, III, “d”; 66; 70; 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, Súmula 231;
TJPA
, Súmula 19;
TJMG
, Apelação Criminal nº 1.0114.03.013474-5/001, Rel. Des. Maria Celeste Porto, j. 13.02.2007.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por JHULYANE SIQUEIRA DA SILVA,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital/PA, que a condenou às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do Código Penal),
pela pratica do crime insculpido no art.157, §2º, II c/c art. 70 do CP (ID 24361854 - Pág. 1).

Em suas razões, a defesa asseverou pela readequação da pena base ao patamar mínimo, em face da inidoneidade na fundamentação dos moduladores judiciais. Na segunda fase da dosimetria, pleiteou o
reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP) além da atenuante genérica da co-culpabilidade. Por fim, asseverou pela reforma o regime inicial de cumprimento de pena (ID 24361868 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 24361872).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo parcial provimento do recurso, no tocante ao afastamento do vetor inidôneo da culpabilidade (ID 24803088).

É o relatório. À revisão.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No dia
27/julho/2019, por volta de 20h40, durante uma festa de aniversário que ocorria na Rua do Una, Telégrafo, IVAN PINHEIRO PISMEL JÚNIOR, portando um simulacro de arma de fogo, abordou os convidados e anunciou o roubo. Em seguida, EDIMILSON AVIZ DE BARROS e JHULYANE SIQUEIRA DA SILVA efetuaram a subtração de aparelhos celulares, R$300,00 (trezentos reais), televisores e um playstation de
Jean Antonio Magno Corrêa, Victor Jose Amoras Corrêa, Jose Maria Abdon Abdeinor Júnior e Heriton V\/encelau dos Anjos Santos Mendes
Após a fuga dos autores do delito, guarnição da Policia Militar efetuou a prisão em flagrante de IVAN, EDIMILSON e JHULYANE, com a apreensão de parte dos bens subtraídos, quais sejam, um aparelho celular e um televisor, conforme autos de fis. 11/13. As vítimas reconheceram os denunciados como autores do roubo.

São os fatos.

1 – DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa nesse ponto, asseverou pela readequação da pena base ao patamar mínimo, em face da inidoneidade na fundamentação dos moduladores judiciais. Na segunda fase da dosimetria, pleiteou o
reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP) além da atenuante genérica da co-culpabilidade. Por fim, asseverou pela reforma o regime inicial de cumprimento de pena. Nesse cenário, razão não assiste a defesa.

Na espécie o juízo fixou na pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável o vetor da culpabilidade nos seguintes moldes:

(...) O juízo de reprovabilidade (culpabilidade) deve ser, na vertente caso, mais rigoroso. O crime foi cometido em uma residência durante uma festa de aniversário onde se encontravam várias pessoas. A acusada não demonstrou qualquer receio de reação das vítimas, ou da possível chegada de outros convidados. O modus operandi eleito deixa clara a maior determinação da ré em alcançar o resultado patrimonial danoso, assumindo maiores riscos - diante das circunstâncias concretas da ação ilícita - de causar lesões aos ofendidos (ID 24361855 - Pág. 5).

Com efeito, a
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não são de ordem objetiva, devendo ser analisada sob a ótica de uma discricionariedade vinculada, que fundamente a melhor reprimenda diante do caso concreto e permita a individualização da pena de acordo com as circunstâncias evidenciadas. Nesse contexto, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. No caso concreto, para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento da ré. Logo, se pode verificar que o juízo avalizou a ação da ré, com respaldo nos autos e atentou para o alto grau de periculosidade das suas ações, requisitos que autorizam a exasperação da pena base.

Nesse sentido é o entendimento da Súmula nº 19 do TJE/PA,
in verbis
Súmula nº 19 (Res.9/2016 – DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21). Desse modo, se pode verificar que as razões esposadas pelo magistrado, indicaram “
como juízo de reprovação que recai sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente
” (GRECO, 2011, p. 1542).

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado atenuou a reprimenda em 1/3, em face da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal), passando a pena provisória a figurar em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não podendo permanecer abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Acerca da atenuante inominada do art. 66 do CP, com base na teoria da co-culpabilidade, a defesa não comprovou, durante a instrução processual, a condição de hipossuficiência da ré, tampouco se essa condição teria sido a causa determinante para a prática do delito. Ademais, caso a atenuante fosse reconhecida, na eventualidade, não poderia ser aplicada devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ.

"ROUBO - ABSOLVIÇÃO - PENA FIXADA NO MÍNIMO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Havendo provas da autoria e da materialidade, bem como presentes os elementos constitutivos do crime, não se pode prolatar um édito absolutório simplesmente porque o réu passava por dificuldades financeiras, pois tal não legitima sua conduta e, ainda, referida tese sequer foi demonstrada nos autos. Se a pena já foi fixada no mínimo legal, não há como reduzi-la."[TJMG -
Apelação Criminal n. 1.0114.03.013474-5/001
- Relatora Des.
Maria Celeste Porto
- D.J. 13/02/2007].

Na terceira fase, o juízo não observou causa de diminuição de pena, mas de aumento (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), na razão de 1/3, passando a pena provisória para 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (quatorze) dias-multa.

Por fim, em face do concurso formal de crimes (art.70 do CP), a reprimenda foi incrementada em 1/ 4, devido o número de vítimas, passando a figurar em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do Código Penal).

Mesmo que o Juiz de 1º Grau tenha considerado a valoração negativa da
culpabilidade
, a atenuante da confissão, ao ser aplicada, obrigatoriamente trouxe a pena de volta ao "piso" legal. Como o piso é o mínimo inegociável, a correção da neutralizando da culpabilidade não conseguiria forçar a pena abaixo desse patamar final.

A suposta ilegalidade apontada pela defesa não tem o condão de alterar o
quantum
da reprimenda imposta, prevalecendo a
Súmula 231 do STJ
como fator de nivelamento da pena na segunda fase.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025